Tribunal: TJDFT
Processo: 0008142-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. FIRME E COERENTE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas.
II - A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente.
III - Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 344 do CP, quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelo depoimento da testemunha, demonstra a ameaça perpetrada pelo réu, para que a vítima providenciasse a liberação de bens bloqueados após seu pedido em ação de divórcio litigioso e partilha de bens.
IV - Nos termos do art. 214 do CPP, a contradita deverá ser apresentada após a qualificação da testemunha e antes do início do depoimento, sob pena de preclusão.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.